Tribunal: TJSP
Processo: 1009621-49.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Locação – Ação de indenização por danos materiais – Prevenção da C. 27a Câmara de Direito Privado, que julgou apelação interposta em ação de despejo envolvendo as mesmas partes e contrato de locação. Logo, a causa de pedir remota das demandas é a mesma. Assim, em virtude da patente conexão entre as demandas, resta configurada a prevenção da C. 27a. Câmara de Direito Privado para

Ementa:
Apelação – Locação – Ação de indenização por danos materiais – Prevenção da C. 27a Câmara de Direito Privado, que julgou apelação interposta em ação de despejo envolvendo as mesmas partes e contrato de locação. Logo, a causa de pedir remota das demandas é a mesma. Assim, em virtude da patente conexão entre as demandas, resta configurada a prevenção da C. 27a. Câmara de Direito Privado para apreciação deste recurso, consoante o disposto no artigo 105 "caput" do Regimento Interno e iterativa jurisprudência deste E. Tribunal. Outrossim, a C. 27a Câmara de Direito Privado por integrar esta E. 3a. Subseção de Direito Privado também possui competência ratione materiae para julgamento da demanda – Redistribuição dos autos à C. 27a Câmara de Direito Privado é medida que se impõe– Recurso não conhecido.